Tribunal: TJPA
Processo: 0805614-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805614-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: EFRAIN DA SILVA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A prisão preventiva do paciente se encontra alicerçada em fundamentos concretos dos autos (materialidade do crime e indícios suficientes da autoria) e à luz dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, estando, portanto, demonstrada a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida;

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. MYLENE DA SILVA CRISTO DE CARVALHO
e
HENNDEL SILVA ARAUJO, em favor do nacional EFRAIM DA SILVA DAMASCENO, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, na Id. 13544861, em síntese, que:

“De acordo com o comunicado de cumprimento de mandado de prisão preventiva nº 0800720-14.2023.8.14.0049 da Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, em 05/04/2023 por volta das 11h00min o paciente foi preso, pois possuía um mandado de prisão preventiva – Processo nº. 0801235-82.2022.8.14.0049, pelo crime de desobediência por ter descumprido a medida protetiva Processo nº.0800171-38.2022.8.14.0049, quando conversou via WhatsApp com sua ex-companheira Sra. Lauriane da Silva Souza, com quem conviveu por 12 anos. Desta relação nasceram os menores Gabriel de Souza Damasceno e Efraim Miguel de Souza Damasceno.

Em 19 de abril 2022 o paciente entrou em contato com sua ex-companheira via WhatsApp para saber de seus filhos e se esta precisava de alguma coisa, por esse motivo a advogada de sua ex-companheira informou que o paciente havia descumprido a medida protetiva e fora decretada sua prisão preventiva.

O paciente por esse motivo ficou foragido por um ano até que no dia 05/04/2022 ao ir visitar sua mãe de 81 anos que estava doente foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará.” <sic>

Por fim, requerem,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer-se:

1. A Concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação de nº. 0801235-83.2022.8.14.0049 que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará e determinar a soltura do paciente EFRAIM DA SILVA DAMASCENO até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional;

2. Subsidiariamente requer que seja revogada a prisão preventiva aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no Art. 319, CPP, se requer, ainda caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações;

3. Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

4. Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o paciente a expedição de ofício, a fim de que o MM. Juiz
a quo
preste as informações de estilo e, após o recebimento desta e após o respeitável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a ordem de
HABEAS CORPUS
definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, expedindo-se, consequentemente o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente.” <sic>

Juntam documentos, Id.
13544862
a
13544864
.

O feito foi distribuído no Plantão Judicial Criminal, sendo indeferido o pedido de liminar pela Desembargadora Plantonista, solicitado as informações e a oitiva do Órgão Ministerial, Id. 13545866.

A autoridade impetrada prestou os esclarecimentos, Id. 13617988, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 13847757.

Vieram os autos a mim.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
do paciente, por suposto constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Quanto a alegada falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva, observa-se que, ao contrário do alegado, a medida constritiva se encontra suficientemente motivada, pois exarada em consonância com os ditames dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, c/c artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, além de que as circunstâncias fáticas recomendam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, sobretudo com o objetivo de proteger a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o descumprimento das medidas protetivas antes deferida.

Veja-se dos fundamentos lançados pela autoridade coatora na decisão impugnada, Id. 1361799, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis:

“(...).

Os pressupostos da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria constituem o
fumus comissi delicti
para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do representado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(omissis)

Os indícios de autoria e a materialidade, relativos ao crime tipificado no Art. 24-A, da Lei 11340/06, mostram-se assentes no delineado pela procuradora da vítima no evento de ID nº 62916094 (pág. 67/80).

Por outro lado, o representado, apesar de ciente das restrições decorrentes das medidas protetivas de urgência, concedidas nos autos nº 0800171-38.2022.8.14.0049, tendo, inclusive, constituído procurador para atuar no caso, voltou, segundo os autos, a descumpri-las pela segunda vez, mesmo estando a ofendida abrigada para sua proteção (ID nº 62916094), já que, consoante informações e relatório de estudo social (ID nº 6291610 - pág. 39/40), já havia, anteriormente, importunado a vítima.

Nesse contexto, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. Vejamos:

(omissis)

Ao
lume
do exposto, acolho a representação do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EFRAIN DA SILVA DAMASCENO. Expeça-se mandado de prisão.” <sic>

Por conseguinte, diante do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente, entendo que deva ser mantida a sua prisão preventiva, isso porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, e havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção e,
in casu
, o coacto põe em risco a segurança da vítima, o que autoriza a medida cautelar para garantia da ordem pública.

Além disso, o comportamento do ofensor demonstrou interesse em não cumprir as medidas impostas a ele.

Veja-se das esclarecedoras informações, Id.
13617988
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

1. Autos n.:
0800688-43.2022.8.14.0049 (ação penal), 0800171-38.2022.8.14.0049 (medida protetiva), 0801235-83.2022.8.14.0049 (cautelar – representação pela prisão preventiva) e 0800720-14.2023.8.14.0049 (comunicação de cumprimento de mandado de prisão – audiência de custódia)

2. Capitulação penal:
Arts. 147 e 147-A, §1º, II, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006, e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (0800688-43.2022.8.14.0049).

3. Indiciado(a)(s):
Efrain da Silva Damasceno.

4. Fatos:
Segundo a inicial acusatória,
in verbis
:

“Conforme o referido inquérito policial, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 14h00min, na residência situada à rodovia PA 140, km 15, lote 23, neste município, Efrain da Silva Damasceno ameaçou matar sua ex-companheira, Lauriane da Silva Souza.

Segundo consta nos autos, a vítima, que convivia em união estável com o denunciado, possuindo dois filhos em comum, soube, há três anos, que ele tinha outro relacionamento e, então, tentou se separar, situação que não foi concretizada de imediato porque ele passou a ameaçá-la, dizendo que, em caso de separação, mataria ela e a família.

Assim, com medo das ameaças, a vítima mantinha o relacionamento com o denunciado, até que, na data acima referida, não mais suportando, juntou suas coisas e os filhos e procurou abrigo na casa de seus genitores, na zona rural deste município.

O denunciado, então, passou a telefonar para ela, ameaçando retirar-lhe os filhos caso ela não voltasse para a residência do casal, e quando confrontado por ela, ameaçou-a novamente, dizendo que a mataria caso ela fosse à Justiça ou à Delegacia.

Assim, ainda naquela data (27/01/2022), por volta das 15h00min, ele foi ao endereço em que ela se encontrava, de onde levou os filhos do casal – sendo um de 08 (oito) anos e outro de apenas 06 (seis) meses de idade, o qual, por ter nascido prematuramente, faz tratamento médico continuado no Hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará –, ameaçando tomar uma atitude mais drástica caso ela tentasse reaver as crianças.

Isso a motivou a procurar a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou ocorrência, representou para apuração do crime de ameaça e pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas por meio da decisão Id. 48484226, proferida nos autos nº 0800171-38.2022.8.14.0049, na qual ficaram estabelecidas, para o representado, as proibições de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, devendo guardar a distância mínima de cem metros (art. 22, III, 'a', da Lei 11.340/2006), e de estabelecer contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 'b', da Lei 11.340/2006).

Não obstante, a vítima informou, nos autos das medidas protetivas de urgência, que o denunciado, depois da separação, passou a persegui-la, efetuando ligações telefônicas frequentes e ameaças, situação que a deixou abalada psicologicamente, levando-a a procurar a Polícia Civil para registrar nova ocorrência e a entregar seu aparelho de telefone celular para a sua advogada, a fim de preservar sua integridade psíquica. Com base nisso, ela solicitou inclusão em programa de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, pleito que foi deferido, encontrando-se ela, atualmente, em abrigo destinado a mulheres vítimas de violência doméstica.

Além disso, o denunciado, apresentou, também nos autos das medidas protetivas de urgência, manifestação pugnando pela revogação das medidas, oportunidade em que transcreveu mensagens trocadas com a vítima pelo aplicativo WhatsApp (manifestação Id. 59845533 - Pág. 12, dos autos das medidas protetivas de urgência nº 0800171-38.2022.8.14.0049), cujos “prints” e mídias também foram juntados por ele nos mesmos autos.

Paralelamente a isso, o denunciado continuou a perseguir a vítima, aproveitando-se, por exemplo, da data em que ela levaria o filho ao Hospital da Fundação Santa Casa de Misericórdia e, por conseguinte, o telefone dela estaria funcionando, para efetuar inúmeras ligações, de números distintos, até ser atendido, quando, então, ele disse que precisava ser desbloqueado pois era caso de vida ou morte, o que a levou a efetivamente desbloqueá-lo, quando, apavorada, ouviu todas as mensagens que ele, posteriormente, juntou em sua defesa.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado, que apresentou sua própria narrativa com a sucessão dos fatos, negou a autoria do delito, alegando não recordar o que falou para ela no dia 27/01/2022, quando estava bastante irritado.”

5. Motivo da Prisão:
“(...)os indícios de autoria e a materialidade, relativos ao crime tipificado no Art. 24-A, da Lei 11340/06, mostram-se assentes no delineado pela procuradora da vítima no evento de ID n. 62916094 (pág. 67/80).

Por outro lado, o representado, apesar de ciente das restrições decorrentes das medidas protetivas de urgência, concedidas nos autos n. 0800171-38.2022.8.14.0049, tendo, inclusive, constituído procurador para atuar no caso, voltou, segundo os autos, a descumpri-las pela segunda vez, mesmo estando a ofendida abrigada para sua proteção (ID nº 62916094), já que, consoante informações e relatório de estudo social (ID nº 6291610 - pág. 39/40), já havia, anteriormente, importunado a vítima. (...).
” <sic>

Diante disso, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente, existindo, portanto, provas indiciárias de autoria e materialidade delitiva, ressaltando-se, ainda, que a fundamentação do decreto preventivo foi o descumprimento das medidas protetivas que haviam sido determinadas anteriormente.

Sobre o tema, a uníssona a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas.

3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

4. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 789.658/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Noutro giro, pelos elementos convergidos ao feito, vislumbra-se que também não há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Segundo inteligência do artigo 282, incisos I e II, do Digesto Penal de Ritos, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente se faz necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública de forma segura e assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, o reflexo social negativo da conduta e a periculosidade do paciente, conforme já amplamente explicitado nas linhas ao norte.

Nessa esteira de considerações, em conformidade com os entendimentos alhures explicitados, não se vislumbra qualquer gravame ou constrangimento ilegal sofrido pelo paciente que possa ser reparado por meio da via mandamental.

À vista do exposto,
convergindo com o parecer ministerial, conheço do
writ
e
o denego.

É o voto.

Belém, 01/06/2023